Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-19.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA - CPF: 012.201.581-94 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– TV POR ASSINATURA -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO -

RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SERVIÇO NÃO SOLICITADO – ÔNUS DA PROVA DA RECLAMADA – COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Trata-se de ação na qual o Recorrido postula
pela declaração de inexistência de débito e pela reparação por danos morais e materiais
, em razão de
cobrança de SERVIÇO NÃO SOLICITADO (TARIFA DE VISITA TÉCNICA)
.

2- O Reclamante alega, em síntese, que possui plano de TV por assinatura com a empresa Recorrente e que, no mês de outubro de 2018, foi surpreendido com a
cobrança de tarifa por VISITA TÉCNICA, no valor de R$ 90,00 (noventa reais)
. O Reclamante aduz que o débito é ilegítimo, uma vez que
não solicitou por tal serviço
.

3-

Indignado com as cobranças, o autor entrou em contato com a demandada, pleiteando pela solução ainda na esfera administrativa, através do protocolo no 021180089269653, entretanto, a Reclamada se manteve inerte.

4- Importa salientar, que a Recorrente

não trouxe mínimas provas de que o serviço foi solicitado pelo Recorrido, muito menos que informou ao consumidor sobre o valor do serviço prestado.

5-

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, bem como determinou a
restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo Recorrido
, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6- Quanto ao pleito indenizatório pelos danos morais, destaco que, nas hipóteses em que o consumidor é cobrado por serviço que não requereu e que, ainda, enfrenta uma conduta de resistência por parte da prestadora de serviços, que, informada pelo consumidor, não apresentou solução ainda não esfera administrativa, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020